Tribunal: STF
Processo: ARE 1048542
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM, PARA FINS DE APOSTILAMENTO, COM BASE NO ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA — Servidores Públicos Estaduais — Pretensão à averbação de atividade insalubre para fins de aposentadoria especial — Possibilidade (artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal) — Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal nº 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora no âmbito estadual — Precedentes — Segurança denegada em 1ª instância — Sentença reformada — Recurso provido.” (Doc. 2, p. 33) 



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 2, p. 41-44) foram desprovidos (Doc. 2, p. 48-55).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, inciso LXXI, 22, inciso XXIII, e 40, § 4º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de conversão do tempo especial em comum, no presente caso (Doc. 2, p. 58-82).



    Silvia Teixeira Vianna Rodrigues e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 85-96).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 2, p. 100-101), motivo pelo qual o Estado de São Paulo interpôs o presente agravo (Doc. 2, p. 104-114).



    A então Relatora, Ministro Rosa Weber, determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 942 (Doc. 8).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sob o entendimento de “aparente impossibilidade de aplicação do Tema n. 942/STF à hipótese dos autos” (Doc. 13, p. 4), determinou o seu reenvio a esta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Silvia Teixeira Vianna Rodrigues e outros, Policiais Civis do Estado de São Paulo, visando à conversão do tempo de serviço prestado em atividade especial para comum, com coeficiente de 1,40, para fins de apostilamento em seus assentos funcionais (Doc. 1, p. 12).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.014.286, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Tema 942 da Repercussão Geral, ao analisar a possibilidade de aplicação das regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada, tendo como fundamento o artigo 40, § 4º, da Constituição da República, fixou a seguinte tese:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” (DJe de 24/09/2020, destaquei)



    Nada obstante, a norma do artigo 40, § 4º, da Constituição da República não se aplica a membros de carreiras integrantes da segurança pública. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.396.887-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/11/2022, destaquei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM PARA APOSENTADORIA EM REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTAGEM FICTA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum, de período em que o recorrente ocupou cargo de policial militar, para fins de aposentadoria em regime geral da previdência social.



    (...)



      5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que citado paradigma tem como base o art. 40, § 4°, III, da Constituição, o qual não se aplica aos servidores militares estaduais. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.434.643-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/07/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. BOMBEIRO MILITAR. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.407.956-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 09/01/2023, destaquei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA DO CASO CONCRETO AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279/STF.



    1. Hipótese em que se discute a possibilidade de conversão de tempo especial em comum de policial civil do Distrito Federal para a obtenção de benefícios previdenciários.



    (...)



    5. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, uma vez que há legislação específica dispondo sobre a aposentadoria de servidor policial civil do Distrito Federal, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal (Lei Complementar nº 51/1985). Precedentes.



    (...)



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.398.080-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 08/11/2023, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM COM FUNDAMENTO NO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.014.286. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA CARREIRA POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.399.039-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 22/02/2024, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido se encontra em dissonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO do ESTADO DE SÃO PAULO, para denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente